Tribunal: TJES
Processo: 5001292-28.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tutela de Urgência; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001292-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX ALVARENGA

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO JUDICIAL. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 5000839-94.2026.8.08.0012, em que denunciado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, por supostamente descumprir medidas protetivas de urgência ao dirigir-se à residência da ex-esposa, em distância inferior a 500 metros, no dia 14.01.2026. A defesa sustenta constrangimento ilegal por atipicidade da conduta, ao argumento de ausência de intimação formal da decisão que deferiu as medidas protetivas, requerendo o relaxamento da prisão e o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada ausência de intimação formal das medidas protetivas de urgência afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e, por conseguinte, enseja o relaxamento da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com referência expressa à prova da materialidade e aos indícios de autoria, evidenciando a presença do fumus comissi delicti.

4. O paciente declara, em interrogatório policial, ter ciência da existência de medida protetiva de urgência em seu desfavor, o que afasta a alegação de desconhecimento da decisão judicial.

5. A vítima relata que o paciente tinha conhecimento da decisão, inclusive com envio do documento a familiares por aplicativo de mensagens, reforçando a existência de dolo na conduta.

6. Os agentes da Guarda Municipal localizam o paciente em distância nitidamente inferior ao limite mínimo fixado, após acionamento pela “Patrulha da Mulher”, corroborando o descumprimento das medidas impostas.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o descumprimento de medidas protetivas evidencia risco à integridade física e psicológica da vítima e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. A persistência do risco à integridade da vítima e de seus familiares demonstra que as medidas protetivas não se revelaram suficientes para sua tutela, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ciência inequívoca do acusado acerca da medida protetiva de urgência supre a ausência de intimação formal e afasta a alegação de atipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

2. O descumprimento de medida protetiva, aliado ao risco à integridade física e psicológica da vítima, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, arts. 312 e 313, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 202171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
ALEX ALVARENGA,
em face de ato coator proferido pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES,
nos autos da ação penal de nº 5000839-94.2026.8.08.0012.

Em síntese, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por atipicidade da conduta, uma vez que o paciente não teria sido formalmente intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa, conforme atestaria certidão negativa de oficial de justiça constante nos autos.

Requer, outrossim, o relaxamento da prisão e o trancamento da ação penal.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 18007351.

Instada a se manifestar, o juízo coator prestou informações no ID 18125936.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18185242 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
ALEX ALVARENGA,
em face de ato coator proferido pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES,
nos autos da ação penal de nº 5000839-94.2026.8.08.0012.

Em síntese, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por atipicidade da conduta, uma vez que o paciente não teria sido formalmente intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa, conforme atestaria certidão negativa de oficial de justiça constante nos autos.

Requer, outrossim, o relaxamento da prisão e o trancamento da ação penal.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 18007351.

Instada a se manifestar, o juízo coator prestou informações no ID 18125936.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18185242 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO EDUARDO RODRIGUES BOONE:-

Boa tarde.

Gostaria de saudar o excelentíssimo presidente da primeira câmara. Também gostaria de saudar a excelentíssima relatora, doutora Rachel, e agradecer inicialmente a cordialidade de vossa excelência e da sua equipe ao me atenderem no início do presente auto. Excelências, quero saudar também os advogados, os servidores, os estudantes e os demais presentes.

O presente habeas corpus que vamos tratar aqui é um possível descumprimento de medidas protetivas que foram deferidas em 5 de dezembro em desfavor de Alex, que é o meu cliente. Que no dia 14 de janeiro teria descumprido as referidas medidas em Cariacica.

Excelências, a questão, o cerne todo, de toda discussão, é que o réu Alex Alvarenga, ele sequer havia sido intimado formalmente das medidas protetivas a ele impostas.

No momento da prisão, o réu estava na rua de trás da protegida para cortar o cabelo, fato narrado por ele em sede policial e fato narrado pela protegida de que ele, naquele momento, não teria ameaçado, agredido ou sequer entrado em contato com ela naquele momento.

O ponto controverso todo é a ausência de intimação do presente caso, constando e certificada pelo próprio Oficial de Justiça, sob os IDs 8802, 8344, dos autos das medidas protetivas. O próprio Oficial de Justiça certificou que não houve o cumprimento da intimação acerca das referidas medidas.

Também, ponto a se constar, excelências a se acrescentar, é que a intimação acerca das referidas medidas somente ocorreu no dia 30 de janeiro, quando o réu já estava preso pelo suposto descumprimento de medida protetiva.

Em sede de liminar, trouxemos, e com toda a vênia a ilustre relatora, citou-se o fato de que a protegida, em seu depoimento, disse que o réu tinha ciência, da referida medida, porque a protegida enviou para a própria mãe da protegida. E, a partir daí, nós não temos ligação nenhuma. E o réu, em sede policial, teria afirmado que conhecia as medidas protetivas. Só que como ele conhecia se ele não foi intimado? E como a protegida teria ciência das medidas, se no bojo das medidas protetivas, nos autos das medidas protetivas, ela também sequer foi intimada pelo oficial de justiça? Não há presença, não há uma ligação possível para que ocorra isso. Aí eu gostaria de citar, no presente caso, a professora mestra Sara Carvalho Matanzas, que em seu livro Direito Penal dos Silenciados, ela traz também o professor William Garcez, citando que o crime previsto no artigo 24A da lei 11.340, a lei Maria da Penha, é um crime especial derivado do artigo 300 do Código Penal, qual seja o crime de desobediência. Para que haja o crime de desobediência, que é um crime doloso, bem como também o crime de descumprimento de medida protetiva, é necessário que tenha ciência inequívoca de uma decisão e que o ânimos do réu seja tão somente descumprir as medidas. A gente sabe que, no caso da Lei Maria da Penha, existe também o bem da vida da mulher, da integridade física a ser tutelado e, em momento algum, por exemplo, essas medidas protetivas foram contestadas.

Isso a defesa traz porque, em momento algum, a gente quer tratar das medidas protetivas e, sim, do processo de descumprimento.

Portanto, por ser um crime doloso, é necessário o dolo de descumprir as medidas protetivas. Ora, como eu descumpro algo, eu tenho intenção de descumprir algo que eu não tenho ciência. Também sequer tenho ciências das regras impostas nessas medidas protetivas.

A segunda Câmara Criminal deste Colendo Tribunal, decidiu um caso semelhante na apelação de número 0009801-25 2022. E eu cito aqui um trecho da decisão

“
Diante da ausência de intimação acerca da medida protetiva de urgência, não se pode presumir que o réu era conhecedor das condições impostas na cautelar, evidenciando-se a atipicidade da sua conduta nos termos do artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal.”

Portanto, a gente não pode basear-se em uma afirmação do paciente em sede policial acerca de um suposto conhecimento de medidas protetivas, sendo que o dever de intimar é do próprio Estado, é da Justiça. A gente não pode ter outros meios de intimação de uma medida protetiva, senão os meios previstos em lei. Tanto que o artigo 21, no seu parágrafo único, ele proíbe, da lei Maria da Penha, perdão, ele proíbe que a assistida, ela intime, a segurada, ela intime o réu das medidas protetivas a ele impostas. A própria lei Maria da Penha traz essa proibição.

Excelências, acerca do ponto do trancamento da ação penal, ela se faz mister pois. Verificada a tipicidade da conduta, pelos termos aqui proferidos e os documentos comprobatórios constantes dos autos, também tem de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no bojo da ação penal número 2019-01-048351, que já foi trazida aos autos na inicial desse habeas corpus, onde o referido tribunal decidiu, e eu trago aqui um trecho do julgamento:

“
O crime de desobediência de medidas protetivas previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340 é doloso e sua imputação exige comprovação mínima da presença do elemento subjetivo no tipo. Situação não verificada no caso concreto em que o paciente não foi intimado pessoalmente da decretação das medidas protetivas, mas sim via edital, mesmo tendo a vítima conhecimento do endereço do paciente. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal.”

Vejamos que, nesse caso, o réu havia sido citado por edital, que é um procedimento previsto na lei de processo penal e na lei penal. No nosso presente caso, ele sequer havia sido intimado por edital. O que nós temos é apenas uma certidão de que não houve intimação do réu. Sua intimação ocorreu quando ele já estava preso. O presente julgamento que eu trouxe também foi confirmado, porque houve um agravo em recurso especial número 1.875.674 de Goiás, do ano de 2021, onde os excelentíssimos ministros do STJ, eles confirmaram a decisão aqui que eu li para vossas excelências.

Por fim, gostaria de agradecer a atenção dispensada e ressaltar que é uma felicidade ímpar estar aqui exercendo o que eu sempre sonhei.

É a minha primeira vez sustentando, peço desculpas pela pelo nervosismo, mas agradeço muito. Novamente, agradecer a cordialidade de toda a equipe também, da excelentíssima senhora relatora e toda a sua equipe. Peço que estenda também a equipe o referido agradecimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA(RELATOR):-

Presidente,
gostaria de melhor analisar os autos também em relação, ele trouxe alguns pontos que eu gostaria de rever.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA(RELATOR):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
ALEX ALVARENGA,
em face de ato coator proferido pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES,
nos autos da ação penal de nº 5000839-94.2026.8.08.0012.

Em síntese, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por atipicidade da conduta, uma vez que o paciente não teria sido formalmente intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa, conforme atestaria certidão negativa de oficial de justiça constante nos autos.

Requer, outrossim, o relaxamento da prisão e o trancamento da ação penal.

Conforme denúncia, imputa-se a Alex Alvarenga a prática do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Os fatos ocorreram no dia 14 de janeiro de 2026, no bairro Itacibá, em Cariacica/ES.

Segundo o caderno investigativo, o ora Paciente, de forma livre e consciente, dirigiu-se à residência de sua ex-esposa, violando as Medidas Protetivas de Urgência que determinavam o afastamento do agressor, a proibição de contato e a manutenção de uma distância mínima de 500 metros da vítima.

Relataram os agentes da Guarda Municipal que, ao chegarem ao local após acionamento via "Patrulha da Mulher", localizaram o denunciado próximo à residência da vítima, em distância nitidamente inferior ao limite legal estabelecido.

A conduta configura, em tese, o crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consoante conclusão adotada na decisão que indeferiu o pedido liminar, verifica-se que a decisão combatida é escorreita e, ao menos em seu aspecto formal, não apresenta máculas, já que existem fundadas evidências de que a paciente teria descumprido a Medida Protetiva de Urgência ao ir ao encontro da vítima.

O ato coator fez referência expressa à prova da materialidade e aos indícios de autoria, os quais também serviram de fundamento para o deferimento das medidas protetivas de urgência e também da decisão de recebimento da denúncia, de modo que se encontra presente o “
fumus comissi delicti
”.

Em que pese o impetrante reafirmar - em sua sustentação oral - que o paciente não havia sido intimado das medidas protetivas até o momento dos fatos a ele imputados, não trouxe aos autos prova pré-constituída que autorize conclusão diversa da tomada no momento do indeferimento da liminar, pois o próprio paciente, em seu interrogatório em sede policial, declarou expressamente:
"que tem ciência que Adrielly possui medida protetiva de urgência em seu desfavor"
.

Tal declaração enfraquece a tese de atipicidade por desconhecimento prévio da decisão judicial e rechaça a tese de ausência de dolo quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Ademais, a vítima relatou que o paciente tinha ciência da decisão, tendo inclusive enviado o documento via aplicativo de mensagens para familiares da ofendida.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECORRENTE QUE AMEAÇA E PERSEGUE VÍTIMA REITERADAMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1 . Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O recorrente teve sua prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas protetivas de urgência, sendo denunciado por infração aos artigos 129, § 13º, e 147, caput, c/c 61, II, f, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva e requer a revogação da prisão . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando o descumprimento de medidas protetivas de urgência. III . Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência, evidenciando risco à integridade física e psicológica da vítima, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 4. A decisão de manter a prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima, evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas . 5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, constitui meio de prova suficiente para embasar a prisão preventiva, especialmente quando há descumprimento reiterado das medidas protetivas, como no presente caso. 6. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos do art . 312 do CPP.6. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica justifica a aplicação de medidas protetivas e a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento nos termos do art. 313, III, do CPP, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas .IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 202171 MT 2024/0285284-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Portanto, diante da existência de risco para a integridade física e psicológica da vítima e de sua família, justifica-se a manutenção do mandado de prisão preventiva da paciente, já que as MPU’s não se mostraram suficientes para tutelar a vítima.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto da eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
ALEX ALVARENGA,
em face de ato coator proferido pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES,
nos autos da ação penal de nº 5000839-94.2026.8.08.0012.

Em síntese, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por atipicidade da conduta, uma vez que o paciente não teria sido formalmente intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa, conforme atestaria certidão negativa de oficial de justiça constante nos autos.

Requer, outrossim, o relaxamento da prisão e o trancamento da ação penal.

Conforme denúncia, imputa-se a Alex Alvarenga a prática do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Os fatos ocorreram no dia 14 de janeiro de 2026, no bairro Itacibá, em Cariacica/ES.

Segundo o caderno investigativo, o ora Paciente, de forma livre e consciente, dirigiu-se à residência de sua ex-esposa, violando as Medidas Protetivas de Urgência que determinavam o afastamento do agressor, a proibição de contato e a manutenção de uma distância mínima de 500 metros da vítima.

Relataram os agentes da Guarda Municipal que, ao chegarem ao local após acionamento via "Patrulha da Mulher", localizaram o denunciado próximo à residência da vítima, em distância nitidamente inferior ao limite legal estabelecido.

A conduta configura, em tese, o crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consoante conclusão adotada na decisão que indeferiu o pedido liminar, verifica-se que a decisão combatida é escorreita e, ao menos em seu aspecto formal, não apresenta máculas, já que existem fundadas evidências de que a paciente teria descumprido a Medida Protetiva de Urgência ao ir ao encontro da vítima.

O ato coator fez referência expressa à prova da materialidade e aos indícios de autoria, os quais também serviram de fundamento para o deferimento das medidas protetivas de urgência e também da decisão de recebimento da denúncia, de modo que se encontra presente o “
fumus comissi delicti
”.

Em que pese o impetrante reafirmar - em sua sustentação oral - que o paciente não havia sido intimado das medidas protetivas até o momento dos fatos a ele imputados, não trouxe aos autos prova pré-constituída que autorize conclusão diversa da tomada no momento do indeferimento da liminar, pois o próprio paciente, em seu interrogatório em sede policial, declarou expressamente:
"que tem ciência que Adrielly possui medida protetiva de urgência em seu desfavor"
.

Tal declaração enfraquece a tese de atipicidade por desconhecimento prévio da decisão judicial e rechaça a tese de ausência de dolo quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Ademais, a vítima relatou que o paciente tinha ciência da decisão, tendo inclusive enviado o documento via aplicativo de mensagens para familiares da ofendida.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECORRENTE QUE AMEAÇA E PERSEGUE VÍTIMA REITERADAMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1 . Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O recorrente teve sua prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas protetivas de urgência, sendo denunciado por infração aos artigos 129, § 13º, e 147, caput, c/c 61, II, f, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva e requer a revogação da prisão . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando o descumprimento de medidas protetivas de urgência. III . Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência, evidenciando risco à integridade física e psicológica da vítima, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 4. A decisão de manter a prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima, evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas . 5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, constitui meio de prova suficiente para embasar a prisão preventiva, especialmente quando há descumprimento reiterado das medidas protetivas, como no presente caso. 6. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos do art . 312 do CPP.6. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica justifica a aplicação de medidas protetivas e a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento nos termos do art. 313, III, do CPP, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas .IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 202171 MT 2024/0285284-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Portanto, diante da existência de risco para a integridade física e psicológica da vítima e de sua família, justifica-se a manutenção do mandado de prisão preventiva da paciente, já que as MPU’s não se mostraram suficientes para tutelar a vítima.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.